Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de indenização por danos morais, formulado mediante aditamento à petição inicial apresentado após a citação e a contestação, sem anuência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o aditamento da petição inicial, após a citação, pode ser admitido sem o consentimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 329, II, do CPC exige o consentimento do réu para alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação e até o saneamento do processo.
4. A jurisprudência do STJ veda a modificação dos pedidos da petição inicial após a citação sem anuência da parte ré.
5. A ausência de consentimento do réu inviabiliza o aditamento, pois compromete o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O aditamento da petição inicial, após a citação, exige o consentimento da parte ré. 2. A ausência de anuência inviabiliza a alteração do pedido ou da causa de pedir.”